Tribunal: TJBA
Processo: 8006421-65.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006421-65.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - MAIS LOTES

Advogado(s)
:
JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS, RHANA MARCELA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como RHANA MARCELA DE OLIVEIRA

APELADO: DARLEI PALAFOZ SILVA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO, THIAGO NOGUEIRA LINO, LUIZ CARVALHO BERNARDES NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8006421-65.2022.8.05.0103
, em que figuram como Embargante
DARLEI PALAFOZ SILVA
e como Embargado,
CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - MAIS LOTES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora